Tribunal: TJSP
Processo: 1040524-39.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS. APELAÇÃO PRINCIPAL. INTERPOSIÇÃO DESACOMPANHADA DA PROVA DO RECOLHIMENTO INTEGRAL DO PREPARO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO NO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO APELO ADESIVO. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSOS NÃO CONHECIDOS, COM

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS. APELAÇÃO PRINCIPAL. INTERPOSIÇÃO DESACOMPANHADA DA PROVA DO RECOLHIMENTO INTEGRAL DO PREPARO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO NO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO APELO ADESIVO. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSOS NÃO CONHECIDOS, COM OBSERVAÇÃO. 1. O recurso principal foi apresentado sem a comprovação de recolhimento integral do preparo respectivo. Conferida a oportunidade para a regularização, transcorreu o prazo sem a providência, o que determina o reconhecimento da deserção. 2. Por via de consequência, impossível se apresenta o conhecimento do apelo adesivo (art. 997, §, 2o, inciso III, do CPC). 3. Diante desse resultado, na forma do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a 12% do valor da condenação, o montante da verba honorária sucumbencial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000162440
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040524-39.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante/apelado FACULDADE
ASSOCIADA BRASIL - FAB (SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENSINO SUPERIOR), é
apelada/apelante GLEICY DE OLIVEIRA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram dos recursos de
apelação principal e adesivo, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E MARIA SALETE CORRÊA DIAS.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1040524-39.2017.8.26.0224 – Guarulhos – VOTO No 44735 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1040524-39.2017.8.26.0224
Comarca:GUARULHOS 5a Vara Cível
Juiz: Henrique Berlofa Villaverde
Apelante/Apelado: FACULDADE ASSOCIADA BRASIL - FAB (sociedade brasileira de
ensino superior)
Apelado/Apelante: Gleicy de Oliveira Santos
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS.
AÇÃO
DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE
FAZER
E
REPARAÇÃO
DE
DANOS.
APELAÇÃO
PRINCIPAL. INTERPOSIÇÃO DESACOMPANHADA DA
PROVA DO RECOLHIMENTO INTEGRAL DO PREPARO.
AUSÊNCIA
DE
REGULARIZAÇÃO
NO
PRAZO
CONCEDIDO.
DESERÇÃO
CARACTERIZADA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO
DO
APELO
ADESIVO.
ELEVAÇÃO
DA
VERBA
HONORÁRIA
SUCUMBENCIAL. RECURSOS NÃO CONHECIDOS, COM
OBSERVAÇÃO. 1. O recurso principal foi apresentado sem a
comprovação de recolhimento integral do preparo respectivo.
Conferida a oportunidade para a regularização, transcorreu o
prazo sem a providência, o que determina o reconhecimento da
deserção. 2. Por via de consequência, impossível se apresenta o
conhecimento do apelo adesivo (art. 997, §, 2o, inciso III, do
CPC). 3. Diante desse resultado, na forma do artigo 85, § 11, do
CPC, eleva-se a 12% do valor da condenação, o montante da
verba honorária sucumbencial.
Voto no 44.735
Visto.
1. Trata-se de ação declaratória cumulada com obrigação de
fazer e reparação de danos proposta por GLEICY DE OLIVEIRA SANTOS
em face da SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENSINO SUPERIOR,
mantenedora da Faculdade Associada Brasil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1040524-39.2017.8.26.0224 – Guarulhos – VOTO No 44735 - 3 -
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou parcialmente
procedente a pretensão para, assim, condenar a ré ao pagamento integral
do fundo de financiamento estudantil da autora, bem como da indenização
por danos morais no valor de R$ 5.000,00, montante a ser corrigido e
atualizado pela tabela prática do TJSP e acrescido de juros de mora de 1%
ao mês, ambos a contar da data da respectiva publicação, afora as
despesas do processo e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor
da condenação.
Inconformada, apela a instituição de ensino alegando a
ocorrência de nulidade da sentença, uma vez que a decisão “não poderia
transmutar o pedido certo e determinado de obrigação de fazer, que
consiste em assumir as parcelas mensais do financiamento, até porque
pressupõe teses defensivas distintas. Mesmo que a Requerente houvesse
cumprido os requisitos mínimos para manutenção da bolsa de estudos, a
quitação imediata do valor é inequivocamente improcedente” (fl. 310). Além
disso, destaca que, “ao inscrever-se e assinar o contrato referente à sua
participação no programa 'Minha Oportunidade', a aluna tomou ciência de
todas as obrigações contratuais que lhe cabiam para manutenção de sua
participação e obtenção do benefício final do programa, através de
assinatura do Contrato denominado Adendo de Compromisso e Garantia” (fl.
311), salientando que, “de acordo com o mencionado Contrato, é de
responsabilidade do beneficiário, dentre outras, a obtenção de nota e
frequência mínima em cada disciplina e a respeitabilidade das normas e
regimento da instituição, sob pena de desobrigação da instituição Apelante
no pagamento das mensalidades do FIES” (fl. 312). Prossegue, tecendo
esclarecimentos sobre o programa e ressaltando a inexistência de
propaganda enganosa. Também afirma que a demandante “não faz jus ao
benefício do programa, vez que obteve notas médias finais inferiores a nota
mínima exigida em contrato válido” (fl. 321). Por fim, sustenta a inexistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1040524-39.2017.8.26.0224 – Guarulhos – VOTO No 44735 - 4 -
de danos morais e, subsidiariamente, pugna pela redução do montante
indenizatório e da verba honorária.
A autora, por sua vez, na forma adesiva, pretende seja
majorado o valor fixado a título de danos morais, bem como de honorários
advocatícios.
Recursos tempestivos, bem processados e respondidos.
É o relatório.
2. O apelo principal foi protocolizado com valor insuficiente
do respectivo preparo, em razão do que este Relator cuidou de conferir à
parte apelante a oportunidade para a regularização respectiva, ou seja, a
complementação do recolhimento (fls.
388/389
e
396/398). Ela, porém,
permaneceu inerte (fl. 399).
Assim, não regularizado em tempo oportuno o preparo,
deixando a parte exaurir a oportunidade que lhe foi concedida, resta
desatendido esse requisito de admissibilidade. Daí advém a impossibilidade
de conhecer do apelo principal, operada que está a deserção.
Em razão disso, por via de consequência, impõe-se
reconhecer que o recurso adesivo não comporta conhecimento, em
conformidade com a norma do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de
Processo, cuja incidência é irrecusável.
Nesse sentido:
“Prestação de serviços. Ação de rescisão de contrato c/c.
indenização por danos morais. Preparo recursal não complementado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1040524-39.2017.8.26.0224 – Guarulhos – VOTO No 44735 - 5 -
pelas rés. Deserção reconhecida. Recursos não conhecidos. Recurso
adesivo interposto pela autora. Subordinação em relação ao recurso
principal. Inteligência do artigo 997, §2o, do Código de Processo Civil.
Recurso adesivo não conhecido.” 1
“RECURSO Apelação Intimação do banco apelante para
que comprovasse o recolhimento em dobro das custas de preparo
Descumprimento da determinação Recurso do réu não conhecido.
RECURSO ADESIVO Subordinação ao principal Exegese do art. 997,
§2o, III, do Código de Processo Civil Recurso adesivo da autora não
conhecido.” 2
Do mesmo modo, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
PRINCIPAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO ADESIVO.
PREJUDICIALIDADE. ART. 997, § 2o, III, DO CPC/2015.
1. 'O recurso adesivo está subordinado ao recurso principal,
assim, negado seguimento ao recurso especial principal, decisão da
qual não se recorreu, inadmissível a pretensão de se determinar o
prosseguimento do recurso especial adesivo independentemente do
recurso especial principal' (AgRg no Ag 1.367.835/SP, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe
18/04/2011).
2. O não conhecimento do agravo em recurso especial
principal torna prejudicado o recurso adesivo e seu respectivo agravo,
nos termos do art. 997, § 2o, III, do CPC/2015.
1 - TJSP Ap. 1003511-34.2014.8.26.0281 32a Câm. Dir. Priv. Rel. Desa MARIA CLÁUDIA BEDOTTI J. 18.07.2019.
2 - TJSP Ap. 1013534-85.2018.8.26.0576 18a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA J. 29.04.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1040524-39.2017.8.26.0224 – Guarulhos – VOTO No 44735 - 6 -
3. Agravo interno não provido.” 3
Em virtude desse resultado, impõe-se elevar o montante da
verba honorária a 12% do valor da condenação, na forma do artigo 85, § 11,
do Código de Processo Civil.
3. Ante o exposto, e com essa observação, não conheço dos
recursos de apelação principal e adesivo.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
3 - AgInt no AREsp n. 593.993/DF 1a T. Rel. Min. SÉRGIO KUKINA - J 10/6/2019 - DJe 12/6/2019.